Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-40.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. FORO COMPETENTE. EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência territorial, extinguindo a demanda sem análise do mérito.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que a competência na Lei 9.099/95 pode ser fixada ou considerando-se o foro de domicilio do réu ou o local indicado para o pagamento. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido (ID 78066511).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, contrariando a cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de execução de título extrajudicial referente à inadimplência de taxa condominial. O exequente é o próprio Condomínio Três Setor Total Ville, onde a recorrida é proprietária de uma unidade e o débito decorre de taxa condominial não quitada no valor de R$ 505,17.
6. Inexistindo relação consumerista, o foro eleito por meio de assembleia geral dos condôminos deve ser respeitado, ainda que não seja o local onde se situa o imóvel, quando se tratar de ação de cobrança de taxas condominiais.
7. As partes elegeram como foros competentes para dirimir eventuais pendências entre o Condomínio e condôminos a circunscrição de Brasília, a critério da Convenção do Condomínio (ID78066241 – página 34). Observa-se que a execução foi ajuizada no foro de residência do exequente em Santa Maria, a executada não reside naquela circunscrição, enquanto o foro eleito é o de Brasília.
8. Logo, compulsando os autos, conclui-se que o único foro competente para o prosseguimento da presente execução é o de Brasília/DF, por ser o local eleito pelos condôminos. Sentença que se confirma.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.